Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA UNILATERAL. INVIABILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO E OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RESTRIÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. VISITA SUPERVISIONADA. INTERCORRÊNCIA. CONDUTA INDEVIDA. PROVA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. CPC. ART. 86. PARÁGRAFO ÚNICO. INCIDÊNCIA.
1. Nos termos do CPC, art. 6o, as partes e seus advogados devem colaborar com o exercício da função jurisdicional e com a rápida solução das demandas, sob pena de afronta aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. Embora a ré tenha interposto recurso extenso, a peça contém diversas transcrições e citações que contribuíram para a formatação livresca.
2. A melhor técnica impõe que a peça seja apresentada de forma clara, concisa e objetiva. No entanto, como o caso envolve interesse de menor e em atendimento aos princípios da primazia do mérito, da efetividade e da celeridade, no caso concreto, a apelação pode ser recebida sem a necessidade de emenda.
3. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
4. Afastam-se as arguições de inovação recursal e de supressão de instância quando as razões recursais abordam desdobramento da preliminar de cerceamento e o documento questionado pela parte contrária consta nos autos, tendo sido juntado a pedido do próprio juízo.
5. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único), motivo pelo qual o pedido feito em apelação não configura, necessariamente, inadequação da via eleita.
6. Não configura inovação recursal o pedido de ampliação de horário de visita que constou expressamente na sentença.
7. A concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o). O não preenchimento desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
8. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, em atendimento ao disposto no art. 227, caput da CF e no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
9. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069/90). O mesmo Estatuto determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).
10. O Código Civil (art. 1.589) garante àquele que não detém a guarda o direito de visitar e de ter o filho em sua companhia, fiscalizando sua manutenção e educação. O comportamento dos pais quando ocorre o estabelecimento do exercício da guarda e do regime de convivência, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não por questões meramente individuais
11. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
12. De acordo com o catálogo brasileiro de ocupações, o psicólogo possui capacidade e competência para identificar sinais e sintomas de distúrbios psíquicos.
13. O laudo psicossocial é importante ferramenta para a tomada de decisão relacionada à guarda, por ser um estudo independente, elaborado por profissionais que avaliam a dinâmica familiar e fornecem dados relevantes sobre o contexto fático vivido pelos pais e pelas crianças. Trata-se de peça informativa fundamental para alcançar a primazia absoluta ao interesse do menor.
14. Os estudos psicossociais identificaram que ambos os pais estão aptos a exercerem o poder familiar. O estabelecimento da guarda deve obedecer ao melhor interesse da criança e do adolescente e não aos interesses daqueles que a pretendem. Por ser medida drástica, a sua alteração somente se justifica quando provada a situação de risco atual ou iminente, o que não ocorreu.
15. A evolução da guarda unilateral para a compartilhada, da forma estabelecida na primeira instância, observa os comandos legais e permite que o filho tenha convívio com ambos os pais, que devem se esforçar para criar um ambiente favorável à criação e ao fortalecimento dos vínculos familiares.
16. O porte ou o armazenamento de armas na residência não necessariamente impede o livre exercício do poder familiar e a realização de visitas. Contudo, cabe ao proprietário dos artefatos o cumprimento das normas e a adoção das cautelas necessárias à proteção daqueles que o cercam.
17. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).
18. Preliminares suscitadas pelas partes rejeitadas. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.